Tribunal: TJBA
Processo: 8039389-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039389-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDVALDO MACARIO SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA CAJUEIRO OLIVEIRA, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO COM RETORNO "NÃO PROCURADO". RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que extinguiu o feito ou indeferiu a liminar de busca e apreensão, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "não procurado" devido à ausência de entrega domiciliar na região.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial para o endereço do contrato, com retorno do Aviso de Recebimento (AR) sob o motivo "não procurado", é suficiente para constituir o devedor em mora e autorizar a busca e apreensão do bem, à luz do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão (Súmula 72/STJ), exigindo-se o envio de carta registrada com aviso de recebimento. 4. A informação de "não procurado" no AR indica que a correspondência sequer saiu da agência dos Correios para entrega, por falta de serviço postal na localidade, o que difere das hipóteses de ausência ou mudança do devedor. 5. Inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ("teoria da expedição"), pois este pressupõe que o envio seja capaz de atingir o objetivo, não socorrendo o credor quando há falha estrutural na entrega que não pode ser imputada ao devedor. 6. Não configurada a mora pela via postal, caberia ao credor o esgotamento dos meios de localização ou o protesto do título por edital, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A anotação 'não procurado' no Aviso de Recebimento, decorrente da ausência de serviço de entrega domiciliar, torna a notificação inidônea para comprovar a mora na alienação fiduciária. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando a frustração da notificação decorre de falha na prestação do serviço postal e não de ato do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Dec.-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1132.